Tribunal: STF
Processo: HC 232456
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.9.2023 por Homero Silles, advogado, em benefício de Thais Andrade da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.4.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 796.093/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente denunciada, em 8.8.2022, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 10 de julho de 2022, por volta de 00:00 horas, na Avenida Brasil, 1,082, Praça do Santuário de São José (Matriz), nesta cidade e Comarca de Osvaldo Cruz, THAIS ANDRADE DA SILVA, qualificado a fls. 4, transportava e trazia consigo, 12 (doze) porções de cocaína, pesando 7,38 gramas, para entrega a consumo de terceiro, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 9, laudo de constatação provisória de fls. 11/13 e laudo toxicológico definitivo de fls. 131/133. 



    Apurou-se que, no dia, hora e local dos fatos, averiguando informações de que uma mulher, com um vestido curto de cor preta e portando uma bolsa de cor caramelo, estava atrás do Trailer de Lanche do Sandro, próximo ao banheiro público da aludida praça pública, comercializando drogas, policiais militares se deslocaram até referida localidade, onde efetuaram a abordagem da denunciada, posto que tinha as mesmas características informadas na delação apócrifa. 



    Em revista pessoal, com a denunciada foi localizado o entorpecente retro citado, especificamente 1 porção de cocaína em seu sutiã, e outras 11 porções da mesma droga ocultadas no calçado.



    Então, a denunciada foi presa e, com a droga apreendida, foi conduzida à Unidade Policial para as providências pertinentes. 



    Logo, diante da quantidade da droga apreendida, a forma como estava acondicionada, considerando ainda as informações de que a denunciada estava comercializando drogas no local da abordagem, além das circunstâncias fáticas, da condição pessoal da meliante, resta certo que o entorpecente se destina à mercantilização” (e-doc. 3). 



    3. Em 5.10.2022, sobreveio sentença do juízo da Primeira Vara da comarca de Osvaldo Cruz/SP (Ação Penal n. 1500219-40.2022.8.26.0592), que desclassificou a conduta imputada à paciente para o delito previsto no caput do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de entorpecente para consumo pessoal). O juízo sentenciante impôs à paciente a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de cinco meses. 



    4. Em 12.12.2022, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual, para reformar a decisão de primeiro grau e condenar a paciente às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e cento e sessenta e seis dias multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecente “privilegiado” (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2066). O Tribunal estadual substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.



    O acórdão condenatório da paciente transitou em julgado em 6.2.2023.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual provido o apelo ministerial, impetrou-se o Habeas Corpus n. 796.093/SP, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 10.4.2023.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 18.4.2023. 



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “durante a instrução processual, em momento algum foram produzidas provas, no sentido de demonstrar que a paciente estava comercializando drogas, e cabe a douta acusação provar o alegado, o que não restou comprovado nos autos” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “tanto na fase policial como em juízo, a ré declarou que a droga que adquiriu era para seu próprio consumo, e em sentido contrário nenhuma prova foi produzida” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Cita trecho da fundamentação adotada na sentença de primeiro grau, no qual realçado que, “embora a acusada estivesse em local público e com quantidade considerável de entorpecentes, (7,38 gramas de cocaína), seria de se esperar que, ao praticar a traficância, estaria com quantidade de dinheiro em espécie, o que não ocorreu no caso concreto. Destaca-se ainda, que com a ré não foi aprendido dinheiro, apetrecho relacionado com a mercancia, nenhum possível comprador foi visto nas imediações, e a quantidade de droga apreendida é pequena e compatível com aquele montante geralmente demandado pelos usuários de entorpecente (7,38 gramas), o que se conclui que realmente a droga apreendida com a ré era para seu próprio consumo” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Salienta que “a acusada esclareceu na fase policial e em juízo que não praticou o crime de tráfico de drogas imputado na denúncia criminal, e sim, é usuária de drogas, tanto isto é verdade, que já foi processada por ser usuária, nos termos do artigo 28 da LD” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assevera que “as condições em que a ação foi desenvolvida não revelam o tráfico de drogas. Foi abordada pelos Policiais Militares numa praça pública, onde ocorrida uma festa patrocinada pela Prefeitura Municipal. Não foi apreendido dinheiro e nenhum apetrecho relacionado com a venda. A Praça da Matriz onde a ré foi presa, não guarda relação com a prática do tráfico de drogas. É público e frequentado por famílias, e que não se trata de local comumente utilizado para o consumo de drogas” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o acima exposto, e considerando que no presente caso o e. Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu o presente habeas corpus, sob o argumento de que a paciente foi condenada por infração ao artigo 33, da Lei n. 11.343/06, pelo Juízo de Primeiro grau, quando na realidade, teve sua conduta desclassificada para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, caracterizando verdadeiro constrangimento ilegal, requer a concessão da liminar requerida, para restabelecer a sentença prolatada pelo Douto Magistrado a quo, modificando a decisão proferida pelo e. Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus n. 796093-SP (2023/0002873-0), reconhecendo-se no mérito a procedência deste remédio heroico, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina justiça, pondo termo à ilegal segregação” (fl. 12, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.4.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 796.093/SP.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 18.4.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A ação penal na qual condenada a paciente transitou em julgado em 6.2.2023, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 12.9.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara da comarca de Osvaldo Cruz/SC (Ação Penal n. 1500219-40.2022.8.26.0592) desclassificou a conduta imputada à paciente para o delito previsto no caput do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de entorpecente para consumo pessoal), com os seguintes fundamentos:



    “A ação penal é parcialmente procedente. 



    Certa a materialidade objetiva do fato descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 6-7), dos autos de exibição e apreensão (fl. 9) e de constatação de natureza de substância (fls. 11/13) e do laudo pericial toxicológico (fls. 131/133 [LPT]), ressalvado o elemento subjetivo (dolo). 



    A autoria, conforme prova testemunhal produzida, segue a mesma sorte. 



    A testemunha CARLOS RENATO GARBULHO declarou em sede policial que: ‘É Policial Militar com sede de exercício na cidade de Osvaldo Cruz, e nesta data estava em patrulhamento junto ao CB PM Vieira, quando receberam denúncia de que em uma festa que ocorria na Praça Lucas Nogueira Garçes, na cidade de Osvaldo Cruz, uma mulher que estava com um vestido curto de cor preta e uma bolsa de cor caramelo, estava atrás do Trailer de Lanche do Sandro, próximo ao banheiro público comercializando drogas. Diante da denúncia foram até a mencionada Praça e ao se aproximarem do local indicado, avistaram uma mulher com as mesmas características, sendo então efetuada sua abordagem. A mulher foi identificada como sendo Thais Andrade da Silva, que questionada sobre os fatos ela informou que estava apenas com 1 porção de cocaína em seu sutiã, porém, ao ser pedido que tirasse suas botas, foram localizados outras 11 porções da mesma substância. Questionada novamente sobre os fatos, Thais Andrade da Silva, informou que as drogas eram para seu uso pessoal. Diante dos fatos, considerando a quantidade de drogas localizadas, foi dada voz de prisão contra Thais Andrade da Silva, sendo conduzida a esta Unidade Policial onde também foram apresentadas as substâncias localizadas’. Em juízo ratificou suas declarações, acrescendo que conhecia a acusada, mas não dos meios policiais. 



    A testemunha e policial militar DANILO VIEIRA CHINCHIO declarou em sede policial que: ‘(...) nesta data estava em patrulhamento junto ao CB PM Garbulho, quando receberam denúncia de que em uma festa que ocorria na Praça Lucas Nogueira Garçes, na cidade de Osvaldo Cruz, uma mulher que estava com um vestido curto de cor preta e uma bolsa de cor caramelo, estava atrás do Trailer de Lanche do Sandro, próximo ao banheiro público comercializando drogas. Diante da denúncia foram até a mencionada Praça e ao se aproximarem do local indicado, avistaram uma mulher com as mesmas características, sendo então efetuada sua abordagem. A mulher foi identificada como sendo Thais Andrade da Silva, que questionada sobre os fatos ela informou que estava apenas com 1 porção de cocaína em seu sutiã, porém, ao ser pedido que tirasse suas botas, foram localizados outras 11 porções da mesma substância. Questionada novamente sobre os fatos, Thais Andrade da Silva, informou que as drogas eram para seu uso pessoal. Diante dos fatos, considerando a quantidade de drogas localizadas, foi dada voz de prisão contra Thais Andrade da Silva, sendo conduzida a esta Unidade Policial onde também foram apresentadas as substâncias localizadas’. Ratificou suas declarações em juízo, acrescendo que não foi encontrado dinheiro com a acusada, mas na redondeza havia alguns sachês de drogas. 



    Pois bem. Reputo duvidoso o elemento subjetivo descrito na denúncia (vontade de participar da produção e da circulação de drogas [intuito mercantilista]), o que caracterizaria o crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), na medida em que as declarações das testemunhas inquiridas não trouxeram dados seguros de que as drogas localizadas e apreendidas destinavam-se ao consumo alheio.



    Embora a acusada estivesse em local público e com quantidade considerável de entorpecentes, seria de se esperar que, ao praticar a traficância, estaria com quantidade de dinheiro em espécie, o que não ocorreu no caso concreto. 



    Assim, em discordância com a tese inicial do Ministério Público (que, em alegações finais, a ratificou), convenço-me, pela observação forense do que ordinariamente acontece (quod plerunque accidit) e das circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), da existência do crime de porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD). 



    De rigor, pois, a desclassificação. Eis o meu convencimento” (fls. 2-4, e-doc. 4). 



    12. No julgamento do apelo ministerial, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão de primeiro grau e condenou a paciente às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e cento e sessenta e seis dias multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecente “privilegiado” (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2066). O Tribunal estadual substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Sérgio Ribas:



    “No que tange à autoria criminosa, interrogada em sede policial a ré informou: ‘(...) que adquiriu 8 porções de cocaína de um indivíduo desconhecido durante uma festa que ocorria na Praça da Igreja Matriz, sendo que pagou a quantia de R$400,00 pelas porções. Já havia consumido uma porção na festa, quando foi abordada por Policiais Militares que localizaram as drogas em seu poder, tendo informado que todas as drogas eram para seu consumo pessoal. Nesta Unidade Policial soube que os Policiais Militares apresentaram 12 porções cocaína como sendo encontradas em seu poder, o que é mentira pois estava em poder de apenas 7 porções’ (fl. 4). 



    Em juízo, a acusada negou a prática da traficância, admitindo, porém, que estava em poder de todo o entorpecente apreendido, que se destinaria a seu consumo pessoal. 



    Sua versão exculpatória, todavia, é deveras inverossímil, restando isolada diante das demais provas reunidas aos autos. Na verdade, sua negativa cai por terra diante do restante dos elementos probatórios amealhados em seu desfavor. 



    Com efeito, as testemunhas policiais ouvidas são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade da ora apelante pelo delito em apreço, descrevendo em detalhes como se sucederam as diligências que culminaram com sua prisão. Suas narrativas, importa dizer, se apresentam em conformidade com o quanto relatado pela exordial acusatória. 



    Senão vejamos. 



    Em fase extrajudicial, os policiais relataram que, durante patrulhamento, ‘receberam denúncia de que em uma festa que ocorria na Praça Lucas Nogueira Garçes, na cidade de Osvaldo Cruz, uma mulher que estava com um vestido curto de cor preta e uma bolsa de cor caramelo, estava atrás do Trailer de Lanche do Sandro, próximo ao banheiro público comercializando drogas. Diante da denúncia foram até a mencionada Praça e ao se aproximarem do local indicado, avistaram uma mulher com as mesmas características, sendo então efetuada sua abordagem. A mulher foi identificada como sendo Thais Andrade da Silva, que questionada sobre os fatos ela informou que estava apenas com 1 porção de cocaína em seu sutiã, porém, ao ser pedido que tirasse suas botas, foram localizadas outras 11 porções da mesma substância. Questionada novamente sobre os fatos, Thais Andrade da Silva, informou que as drogas eram para seu uso pessoal. Diante dos fatos, considerando a quantidade de drogas localizadas, foi dada voz de prisão contra Thais Andrade da Silva, sendo conduzida a esta Unidade Policial onde também foram apresentadas as substâncias localizadas’ (vide fls. 2 e 3). 



    Ouvidos em juízo, ambos os policiais militares confirmaram os relatos anteriores, dando conta de haverem recebido denúncia da prática da traficância, informadas a localização e características de uma mulher que estaria comercializando drogas em uma festa que ocorrida naquele local. Salientaram ter visualizado a ré exatamente no local apontado, sendo que suas características coincidiam com as informadas e ela de fato tinha em seu poder não apenas uma porção de droga junto ao sutiã, que alegou serem para seu consumo pessoal, como, ao ser solicitado que tirasse suas botas, constaram que ela levava também mais 11 porções da mesma droga escondidas no par de calçados. 



    Consigno não vislumbrar qualquer indício de que as testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar caluniosamente a ré, e não há nos autos elementos que indiquem perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do processo. 



    Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (…)



    Na mesma esteira, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: (…)



    Não há por que se dar prevalência à versão da ré em detrimento dos relatos policiais, contra quem nada se comprovou que pudesse justificar conduta inidônea. Como ventilado, não há qualquer evidência de que tenham sido animados por intenção de prejudicar uma inocente. 



    Ora, as circunstâncias do crime, em que a ré foi surpreendida em flagrante delito, em local apontado como ponto de venda de drogas durante uma festa na cidade, tendo em seu poder mais de uma dezena de porções de cocaína, individualmente embaladas, prontas para venda, escondidas sob as vestes e no interior do calçado, tudo conforme denúncia anterior específica nesse sentido, são elementos mais que suficientes à incidência do tipo penal em comento, sendo de rigor o afastamento da desclassificação do delito operada na sentença. 



    Importa destacar também que, por um lado, a alegação de ser usuária de drogas certamente não impede a prática do crime em apreço, cediço que não raro os usuários se valem da mercancia ilícita até mesmo para auxiliar no sustento do próprio vício. Por outro lado, respeitado o entendimento do d. Magistrado a quo, entendo desnecessária a apreensão de dinheiro ou prova de efetivos atos de comércio por parte da ré, haja vista que o mero fato de trazer consigo, armazenar ou ter em depósito entorpecentes, para tal finalidade, é suficiente à incidência do tipo penal em comento. 



    Aliás, como bem registrou a própria r. sentença recorrida, a acusada estava ‘em local público e com quantidade considerável de entorpecentes’ (fls. 207) – que ela mesma informou valer cerca de R$400,00 –, isso sem falar que foi alvo de denúncia específica da prática da traficância.



    Outrossim, irrelevante o fato de outras testemunhas não terem sido inquiridas, porquanto, se existissem e se poderiam prestar declarações que afastassem a responsabilidade da acusada, caberia a ela arrolá-las, o que lhe foi permitido fazer livremente, porém, não atuou neste aspecto. 



    E, neste contexto, ausentes as denominadas contraprovas, ou seja, aquelas trazidas pela defesa para demonstrar o oposto do alegado pela acusação, respaldando-se na mera negativa isolada da acusada. 



    Bem delineada, pois, a prática da conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, de rigor o provimento do recurso ministerial. 



    Assim, deve a r. sentença de primeiro grau ser reformada para condenação da ré nos termos da denúncia” (fls. 4-11, e-doc. 5). 



    13. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 796.093/SP, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afastou a tese de desclassificação da conduta da paciente, assentando a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Estes os fundamentos do julgado:



    “Na hipótese dos autos, o voto condutor no acórdão recorrido manteve a condenação do réu, como incurso no art. 33, da Lei n. 11.343/06, consignando: (…)



    Desta forma, constata-se que o voto condutor, com base nos elementos probatórios carreados aos autos, concluiu que o agente praticou o tráfico de drogas e a modificação deste entendimento não poder ser feita na via eleita, por ser necessário o exame aprofundado de provas, o que é vedado na via eleita. 



    Nesse sentido: (…)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 2-3, e-doc. 6). 



    14. Embora não tenha sido grande a quantidade de entorpecente apreendido (7,38g de cocaína), o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou consistente e suficiente o acervo probatório, para a condenação da paciente pelo crime de tráfico de drogas.



    O Tribunal de Justiça estadual assentou que “as circunstâncias do crime, em que a ré foi surpreendida em flagrante delito, em local apontado como ponto de venda de drogas durante uma festa na cidade, tendo em seu poder mais de uma dezena de porções de cocaína, individualmente embaladas, prontas para venda, escondidas sob as vestes e no interior do calçado, tudo conforme denúncia anterior específica nesse sentido, são elementos mais que suficientes à incidência do tipo penal em comento, sendo de rigor o afastamento da desclassificação do delito operada na sentença” (fl. 9, e-doc. 5). 



    15. A pretendida desclassificação da conduta da paciente para a de posse de entorpecente para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame do acervo probatório, com fundamento no qual se formou a convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 228.417-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA REINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecente para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. (...)



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 227.205-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.8.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 



    2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.387-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2023).



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora